Tribunal: STF
Processo: HC 208365
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Barros Mendes, em favor de Geandro Ferreira Almeida, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 697.476/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “ O paciente foi condenado, como incurso no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, por três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 9 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado. 



    Sustenta que o aumento da pena na terceira fase da dosimetria se deu com fundamento tão somente no número de majorantes, em violação à Súmula 443/STJ. 



    Alega que deve ser reconhecida a ocorrência de crime único, afastando-se o concurso formal de crimes. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para rever a pena aplicada, nos termos acima. (eDOC 2, p. 89)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 2, p. 109)



    Nesta Corte, o impetranhte requer “seja concedida a ordem para: a) a diminuição do quantum aplicado na terceira fase da pena, quanto ao roubo triplamente circunstanciado, pela ausência de fundamento por cada uma das reprimendas, e explícito exagero com relação à essas (aumento de 5/12)/ b) o reconhecimento de crime único, e não concurso formal, por se tratar de fatos ocorridos em um mesmo contexto fático.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “A dosimetria da pena do paciente foi assim estabelecida na sentença condenatória (fls. 38-39): 



    1) O réu Geandro ostenta antecedentes desabonadores. Ademais praticou delito grave contra um número grande de vítimas, utilizando arma de fogo, fez vítimas reféns por mais de 2 horas, o que demonstra periculosidade. Anoto ainda que o delito causou enorme prejuízo ao estabelecimento vítima. Assim, atenta aos ditames do artigo 59 do Código Penal, estabeleço para o crime de roubo a pena-base em 04 (quatro) anos 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.



    Confessou o delito. Contudo, sua confissão em nada alterou a convicção desta Juíza, vez que foi preso em flagrante. Além disso, foi reconhecido por quase todas as vítimas ouvidas em juízo, motivo pelo qual deixo de aplicar o redutor, uma vez que a confissão não serviu como meio de convencimento para esta julgadora. 



    In casu, pronuncia-se a circunstância agravante de reincidência, em duas oportunidades (cf. certidões de fls. 542 e 543), razão pela qual acresço 1/5 (um quinto) às penas, resultando 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. 



    Três foram as causas de aumento de pena, pelo que acresço cinco doze avos (5/12) às penas acima fixadas, o que perfaz 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, tornando- se definitivas à míngua de outras circunstâncias a serem sopesadas. 



    [...]



    No caso sub studio, pronuncia-se o concurso formal de delitos previsto no artigo 70, caput, do Código Penal, uma vez que o réu, mediante uma só conduta, praticou crimes de roubo com três vítimas, motivo pelo qual as sanções sofrem o acréscimo de 1/4 (um quarto), perfazendo, assim, 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa. 



    A pena privativa de liberdade aplicada será inicialmente descontada em regime FECHADO, a teor do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. 



    Já o acórdão, no ponto, foi assim fundamentado (fls. 75-78): 



    Para o crime de roubo, as penas-bases foram fixadas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias e consequências do delito, mantendo centenas de pessoas reféns por mais de duas horas, utilizando arma de fogo e causando enorme prejuízo ao estabelecimento-vítima. 



    Na segunda fase da dosimetria, a pena de Geandro foi aumentada em 1/5 (um quinto) em razão da dupla reincidência (fls. 542 e 543). 



    Observo, no entanto, que a confissão serviu para o convencimento, especialmente a fls. 1176 em que consta “No caso em tela, os acusados Michael, Geandro, Lucas e Fábio foram reconhecidos por diversas vítimas. A vítima Helder e a vítima Gislaine Martins reconheceram os acusados Michael, Geandro e Lucas. Assim, a negativa do acusado Lucas não encontra respaldo na prova produzida nos autos, mesmo porque o réu Lucas não deu versão verossímil e não explicou o que fazia no local na data dos fatos. Ademais, de rigor anotar que os acusados Michael, Geandro e Fábio confessaram o delito”. [..] 



    […]



    No caso concreto, apesar da confissão, referido incremento pelo crime de roubo deve ser mantido, visto que o apelante, por ser multirreincidente (certidões de fls. 542 e 543), não faz jus à compensação, sendo adequado o aumento em 1/6 (um sexto). Assim, a pena resulta em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa mínimos. 



    Na terceira e última fase, era mesmo pertinente a majoração das penas no percentual de 5/12 (cinco doze avos), percentual adotado por esta Câmara e tido pela jurisprudência como o mais adequado ao caso, haja vista que se trata de roubo triplamente circunstanciado, pelo emprego de armas de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade de centenas de pessoas, delito que, à evidência dos autos, não pode receber tratamento semelhante ao singelamente circunstanciado, tampouco justifica a majoração máxima, reservada para incidência de maior quantidade de circunstâncias. 



    Correto o reconhecimento do concurso formal próprio homogêneo quanto aos crimes praticados contra as vítimas João Justino Joias, Alisson Pires de Freitas e Helder Neves Alves, pelo atingimento de três patrimônios distintos, através de condutas praticadas no mesmo contexto delitivo. 



    Entretanto, consoante entendimento jurisprudencial, a determinação da fração de aumento deve levar em conta o número de infrações cometidas (1/6 para dois crimes, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, metade para seis ou mais infrações). In casu, considerado o número de patrimônios violados (três), a fração de aumento estabelecida em 1/4 (um quarto), deve ser redimensionada para 1/5 (um quinto). Assim, a reprimenda atingiu 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 1 (um) dia de reclusão e 20 (vinte) dias-multa mínimos para Geandro; 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, no piso, para Lucas, e 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias- multa, no patamar mínimo, para Michael. 



    O regime inicial deve ser mantido. 



    Consolidou-se a orientação de que o aumento da pena superior a 1/3, na terceira fase da dosimetria da pena, no crime de roubo, exige fundamentação idônea, por incidê ncia da Súmula 443/STJ. 



    No caso, o aumento de 5/12 na terceira fase da dosimetria restou devidamente fundamentado não apenas na mera indicação do número de majorantes, mas em razão da gravidade concreta da conduta perpetrada, tendo em vista, além do concurso de agentes e do uso de "armas" de fogo, ter havido "restrição da liberdade de centenas de pessoas" (fl. 78), não havendo falar em contrariedade à mencionada Súmula. 



    Por fim, a defesa busca ver reconhecida a ocorrência de crime único, afastandose a regra do concurso formal de crimes. 



    No ponto, a sentença condenatória consignou que, "No caso sub studio, pronuncia-se o concurso formal de delitos previsto no artigo 70, caput, do Código Penal, uma vez que o réu, mediante uma só conduta, praticou crimes de roubo com três vítimas, motivo pelo qual as sanções sofrem o acréscimo de 1/4 (um quarto), perfazendo, assim, 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa" (fl. 39). 



    Já do acórdão, extrai-se que, "considerado o número de patrimônios violados (três), a fração de aumento estabelecida em 1/4 (um quarto), deve ser redimensionada para 1/5 (um quinto)" (fl. 78). (eDOC 2, p. 92)



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    O impetrante diz que “não há nenhuma justificativa explícita sobre as três circunstâncias utilizadas para aumentar a pena de Geandro. Era necessário pontuar, de acordo com o caso concreto, o que de fato ocorreu para que tais majorantes pudessem ser devidamente majoradas individualmente.”



    Contudo, a partir da análise dos fundamentos assentados pelas instâncias anteriores, verifica-se a devida motivação ao aumento da pena. Ao contrário do que afirma, não houve a mera indicação do número de majorantes.



    Registrou o Tribunal que “era mesmo pertinente a majoração das penas no percentual de 5/12 (cinco doze avos), percentual adotado por esta Câmara e tido pela jurisprudência como o mais adequado ao caso, haja vista que se trata de roubo triplamente circunstanciado, pelo emprego de armas de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade de centenas de pessoas, delito que, à evidência dos autos, não pode receber tratamento semelhante ao singelamente circunstanciado, tampouco justifica a majoração máxima, reservada para incidência de maior quantidade de circunstâncias.” (eDOC 2, p. 78)



    Quanto ao pedido para o afastamento do concurso formal, o pedido segue a mesma sorte.



    No caso concreto, registrou-se que o paciente, “mediante uma só conduta, praticou crimes de roubo com três vítimas, motivo pelo qual as sanções sofrem o acréscimo de 1/4 (um quarto), perfazendo, assim, 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa" (fl. 39)”, nos termos do artigo 70 do Código Penal, a afastar a tese de unidade/continuidade delitiva. Este é o entendimento da Corte: 



    “Concurso formal: ação única, ainda que desdobrada em atos diversos, da qual resultou a lesão patrimonial de vítimas diferentes: jurisprudência do S.T.F., firmada para elidir a tese do crime único, mas que afasta também a existência em tais hipóteses do crime continuado, que reclama pluralidade de ações: conseqüente descabimento da duplicação da pena-base, fundada no art. 71, parag. único, da qual, em se tratando de concurso formal, só poderia resultar da autonomia de desígnios, (CP, art. 70, ‘in fine’), da qual não se cogitou na espécie” (HC 68.728, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 12.6.1992)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. AÇÃO ÚNICA QUE TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL (ART. 70, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL). ORDEM DENEGADA. 1. Roubo qualificado consistente na subtração de dois aparelhos celulares, pertencentes a duas pessoas distintas, no mesmo instante. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único: Precedentes. 3. Habeas corpus denegado” (HC 91.615, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 28.9.2007) 



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO. VIA PROCESSUALMENTE CONTIDA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da caracterização do concurso formal (art. 70 do Código Penal), quando o delito de roubo acarreta lesão ao patrimônio de vítimas diversas. Precedentes específicos: HC 103.887, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; HC 91.615, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; HC 68.728, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. 2. O habeas corpus é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5º da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão. 3. No caso, o acatamento da tese defensiva também demandaria a renovação de atos próprios da instrução processual penal para desqualificar as conclusões adotadas pelas instâncias precedentes; isto é, no âmbito deste habeas corpus, não seria possível invalidar toda a fundamentação lançada pela autoridade apontada como coatora, no sentido de que o paciente atingiu, sim, o patrimônio de vítimas distintas. 4. Ordem denegada” (HC 96.787, Relator o Ministro Ayres Britto , DJ 21.11.2011)



    “Habeas Corpus. 2. Roubo. Lesão ao patrimônio de vítimas diversas. Concurso formal. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada” (HC 103.887, de minha relatoria , DJ 14.12.2010). 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente